Tribunal: TJMT
Processo: 1018544-75.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018544-75.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 094.502.276-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 707.421.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERDILAN DIAS DE ARAUJO - CPF: 002.843.641-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ABORDAGEM POLICIAL APOIADA EM APREENSÃO DE SACOLA DISPENSADA PELO ACUSADO CONTENDO ENTORPECENTES - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Fábio Henrique Mendes de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa.

A defesa alega que as frágeis provas produzidas no feito não são aptas a embasar uma condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu, em observância ao princípio
in dubio pro reo
(Id. 176079909).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 176079911).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 181727658, opina pelo desprovimento do apelo (Id. 181727658).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Fábio Henrique Mendes de Oliveira como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de dezembro de 2021, por volta das 01h00min, na Rua 72, Bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado Fábio Henrique Mendes de Oliveira trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 91 (noventa e uma) porções de maconha, com massa total de 279,46 g (duzentas e setenta e nove gramas e quarenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº. 3.14.2021.81484-01).

Consta do caderno investigativo que, na data dos fatos, a guarnição militar, em rondas pelo Bairro Pedra 90, visualizou um indivíduo segurando uma sacola verde em fundada suspeita. Quando o denunciado percebeu a aproximação dos agentes, empreendeu fuga para a parte dos fundos de um comércio abandonado. Realizada a abordagem, Fábio não estava mais com a sacola, e após buscas no local, os agentes encontraram o objeto, e no seu interior apreenderam 91 (noventa e uma) porções de maconha.

Perante a autoridade policial, o denunciado afirmou que na data dos fatos trabalhou o dia todo, e quanto chegou em casa foi carregar sua tornozeleira eletrônica. Disse que mais tarde saiu para comprar um lanche e na esquina da Rua 51 visualizou a viatura policial. Relatou que mudou de direção, pois estava fora do horário da tornozeleira, mas foi preso pelos agentes que encontraram a sacola com os entorpecentes em um terreno baldio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Fábio é multirreincidente, e ostenta condenações definitivas por homicídio qualificado, homicídio simples e por tráfico de drogas, cujas penas ainda não haviam sido integralmente cumpridas na época dos fatos (autos executivos nº 0003643- 61.2017.811.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, pois as substâncias apreendidas constam nas listas da Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os ilícitos foram apreendidos em posse do denunciado, após ele tentar empreender fuga da guarnição policial.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade de porções encontradas e das circunstâncias da prisão em flagrante, considerando que Fabio encontrava-se na posse da sacola de entorpecentes fora do horário de cumprimento da tornozeleira eletrônica, e apresentou comportamento suspeito com a aproximação dos agentes, evidenciado, portanto, a prática do narcotráfico.” (Id. 176085220)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 176085179), boletim de ocorrência (Id. 176085181- pág. 1-2), termo de exibição e apreensão (Id. 176085186), laudo pericial (Id. 176085214 – pág. 1-6), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria, o réu negou a prática delitiva, afirmando que a sacola que estava com as drogas não lhe pertencia, que ele apenas saiu de casa para fazer um lanche e que a sua abordagem pela polícia se deu provavelmente por conta de sua tornozeleira.

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado demonstram que ele somente foi abordado após ter sido visualizado em posse de uma sacola verde, que dispensou, depois de perceber a presença da viatura policial, o que chamou a atenção da equipe, ocasião em que realizada buscas em um local abandonado próximo a ele, encontraram a sacola contendo expressiva quantidade de droga (279,46), separadas em 91 porções de maconha, restando cabalmente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas.

Consta do boletim de ocorrência a seguinte descrição dos fatos:

“[...] A GUARNIÇÃO DA VTR 8B08 (GAP 03) REALIZAVA RONDAS QUANDO VISUALIZOU UM INDIVIDUO SEGURANDO UMA SACOLA VERDE EM FUNDADA SUSPEITA, QUANDO O SUSPEITO VISUALIZOU GUARNIÇÃO ENTROU ATRÁS DE UM COMERCIO ABANDONADO, A GUARNIÇÃO REALIZOU A ABORDAGEM. ONDE O SUSPEITO NÃO ESTAVA MAIS COM A SACOLA; QUE, A GUARNIÇÃO ENTÃO PROCUROU AO REDOR DO COMERCIO, ONDE VEIO A LOCALIZAR A SACOLA VERDE, QUANDO A GUARNIÇÃO VERIFICOU O QUE HAVIA DENTRO, LOCALIZOU NOVENTA E UMA PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA: QUE. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS; QUE, O SUSPEITO FOI ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAL E FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA [...]. (Id. 176085223 – pág. 8)

Em juízo, o policial militar Erdilan Dias Araújo declarou que a equipe fazia rondas de rotina na segunda etapa do bairro Pedra 90, nas imediações das ruas 54, subindo em direção a rua 52, aonde fica localizado esse endereço, funciona uma pequena distribuidora e no fundo dela é um quintal abandonado; relatou que quando estavam subindo a rua, avistaram o acusado ao lado do quintal na posse de uma sacola verde, momento em que o acusado foi para o fundo do terreno quando percebeu a presença da viatura; afirmou que quando realizaram a abordagem, a sacola não estava mais com o acusado, e em buscas pelas proximidades localizaram a sacola verde contendo 91 (noventa e uma) porções de maconha; respondeu que não se recorda com precisão o horário, mas que já era tarde da noite; disse que não se recorda da vestimenta do acusado, mas observaram que ele usava tornozeleira; confirmou que a conduta do acusado em sair do local que levantou a suspeita da guarnição para realizar a abordagem; acrescentou que como estava a noite, a tornozeleira não estava visível de longe; respondeu que a sacola foi encontrada muito próxima do acusado, há cerca de três metros; respondeu que realiza com frequência apreensão de entorpecentes no local, pois se trata de local ativo no tráfico de drogas a rua, especificamente; disse que não se recorda de terem ido a casa do acusado e da irmã dele; ressaltou que o acusado negou a propriedade da sacola, alegação de praxe; disse que não haviam outras pessoas próximo de onde foi encontrada a sacola. (excerto na sentença e relatório de mídias de Id. 176079869)

O policial militar Sandro da Silva Cruz, em juízo, reforçou as declarações do colega, aduzindo que estava na rua 52 do Pedra 90, local muito conhecido da polícia pela ocorrência de venda e uso de entorpecentes; disse que por volta de 00h00, avistaram o acusado subindo a rua próximo a rua 52, o qual entrou por trás do comércio, em posse de uma sacola verde em mãos; explicou que o comércio não possui muros, e quando o acusado estava na ponta, durante a abordagem perceberam que ele não estava de posse da sacola, e disse que não sabia onde estava, mas que em seguida, a sacola foi encontrada pelos policiais; respondeu que era por volta de 00h00 ou 00h30; disse que não se recorda da vestimenta do acusado e nem se visualizou a tornozeleira dele; disse que a cor da sacola era visível; disse que não se recorda se foram para outro local após a abordagem; disse que estavam em três policiais; relatou que o local era uma casa abandonada sem muro; respondeu que não se recorda quem encontrou a sacola e que não abordou o acusado em ocasião anterior (excerto descrito na sentença e no relatório de mídias de Id. 176079868).

Importante destacar que apesar da testemunha Micheli Souza de Paula afirmar, em juízo, que visualizou o réu vindo reto em sua direção sem estar em posse da sacola, como pontuado pelo magistrado
a quo
, tal depoimento foi contrário a própria declaração do réu que, em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, admitiu que quando percebeu a viatura policial, mudou a direção, virando em outra esquina, justamente para não ser abordado.

Calha frisar que, embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
” (N.U 0000599-16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA POR OCASIÃO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL – APELANTE QUE ESTAVA DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA ANTES DA ABORDAGEM QUE PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO E DISPENSOU SACOLA AO SOLO E TENTOU SE EVADIR – JUSTA CAUSA PARA A ATUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas. Apelante que além de nervosismo e tentativa de evadir-se, dispensou sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes, fatores que somados justificam adequadamente a atuação policial.
” (TJ-MT 10318706220208110002 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023